Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. PRECLUSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As nulidades ocorridas durante a instrução criminal deverão ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão conforme artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal;
2. Não se observa violação ao enunciado da súmula vinculante n. 11 da Suprema Corte quando a Juíza singular, de forma fundamentada, decide que o réu deve permanecer algemado durante a audiência, pois, em razão da situação emergencial de pandemia de Covid-19, a participação do réu preso se deu em recinto próprio do sistema carcerário, o que impunha a adoção, por exceção, do protocolo de segurança recomendado pela instituição, de manutenção das algemas.
3. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Presentes indícios de que o delito foi praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e em situação de feminicídio, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.